Tribunal: TJMT
Processo: 0002544-04.2013.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002544-04.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGANTE), PAVIA PARTICIPAÇÕES S.A. (EMBARGADO), T R PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.791.330/0001-30 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), QUATRO.BI 12 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 19.503.193/0001-21 (EMBARGADO), VANESSA CHRISTINA SEPULCRE SCHNEIDER - CPF: 315.511.378-28 (ADVOGADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO), MARINA LILLA ABREU - CPF: 311.599.098-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MERO INCORFORMISMO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não há se falar no acolhimento dos aclaratórios, que refletem tão somente o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Agravo de Instrumento no 0002544-04.2013.8.11.0040, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos embargantes, confirmando a decisão que, em Primeira Instância,
“julgou o pedido procedente e ordenou que a ré/apelada depositasse em Juízo, no prazo de 24h, a motoniveladora Volvo/G 940, ano/modelo 2009/2009, ou o seu equivalente em dinheiro; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 90453036)”.

Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que,
“deixou de mencionar sobre a abusividade de cláusulas contratuais e cerceamento de defesa desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido no Recurso de apelação bem como nos memoriais apresentados oportunamente”
. (Id. no 1193177478)

Pedem que
“seja sanada a omissão existente na r. decisão, possibilitando assim, que o mesmo reflua do posicionamento externado, aplicando, se necessário, os devidos efeitos modificativos”.

Ausentes aas contrarrazões (certidão - cf. Id. 121976484 - Pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a oposição dos embargos tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelos embargantes em suas razões recursais, tampouco houve apontamento específico de quais os vícios que acometeram o acórdão, merecendo registro o fato de que o aresto recorrido analisou as peculiaridades do caso concreto, e manteve a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Cito trecho do aresto embargado:

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”; no caso, a apelante/ré é revel.

Conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas a revelia não implica a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. 1. Revelia. Não incidência do efeito previsto nos artigos 341 e 344 do NCPC, tendo em vista que a matéria objeto da demanda é eminentemente de direito. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS - Décima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70082705468 – Rela. Desa JUDITH DOS SANTOS MOTTECY - Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: VOTO MÉDIO: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DA RELAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATAÇÃO EXPRESSA - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO PREVISTA - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...). A presunção de veracidade como efeito da revelia é relativa e diz respeito tão somente aos fatos alegados pelo autor, pelo que não conduz a procedência automática do pedido do autor, sobretudo nos casos em que discutida apenas matéria de direito. (...). (TJMG - 15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0479.13.012992-3/001 – Rela Desa. VALÉRIA RODRIGUES QUEIROZ - Julgamento em 16/05/2019 – DJE em 28/05/2019)

No caso, a ré/apelante invoca a aplicação da teoria do adimplemento substancial, já que teria adimplido 24 das 46 prestações contratuais, ou seja, teria adimplido metade do valor total da dívida contratual, assim, segundo diz, não seria cabível a busca e apreensão do bem; ocorre que, conforme orienta a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, a ocorrência do adimplemento substanciam em favor do devedor só se dá quando a dívida é adimplida em percentuais muito mais robustos, ou seja, quando remanescem apenas duas ou três parcelas, e não, nunca, quando o devedor quita apenas metade do débito.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – APLICAÇÃO QUANDO PAGO 80% DO CONTRATO – APENAS 70% DA OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO TRIBUNAL – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – RECURSO DESPROVIDO. 1- “O entendimento jurisprudencial este Tribunal é que a tese do adimplemento substancial deve ser aplicada quando houver quitação de no mínimo 80% (oitenta por cento) do contrato.” (Ap 164350/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento no 1002940-79.2016.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 04/07/2017 - DJE 07/07/2017)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NO CASO. PEDIDO CONTRAPOSTO. REVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A FORÇA DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRECARIEDADE DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁCTER 'AD USUCAPIONEM' NECESSÁRIO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 2. Mesmo que hipoteticamente considerada a quitação de 82% da obrigação pelo promissário comprador do imóvel, tal não teria o condão de propiciar a esperada incidência da teoria do adimplemento substancial, porquanto atualmente exigido pela jurisprudência, notadamente a do c. STJ, percentuais bem mais robustos - superiores a 90% do total da obrigação - no escopo de imprimir efetividade a esta prerrogativa posta em favor do devedor. 3. (...). (TJMG - 16a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0701.13.017293-8/001 – Rel. Des. Otávio Portes - Julgamento em 13/12/2017 – DJe em 24/01/2018).

No tocante aos honorários advocatícios, a r. sentença os fixou em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o,
caput
, do CPC, que estabelece que os
“honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”,
e, considerando que a r. sentença já fixou os honorários no mínimo legal (10%), não há falar em redução do percentual fixado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

(...) (Id. no 117077488)

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Com essas considerações, no caso, não há quaisquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, distinto do que já o foi, então, descabem os aclaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022